Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723977-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO LENCI, ARIEL GOMIDE FOINA RECORRIDO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 66213066) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. OMISSÕES APONTADAS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ULTERIORIDADE DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITOS NÃO INCLUÍDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUSÃO DELIBERADA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto pelos embargantes, determinou o rejulgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão de agravo interno que manteve a decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos embargantes em razão da preclusão das matérias indicadas em razões do recurso inadmitido. 1.2 Rejulgamento efetuado para sanar suposta omissão do acórdão quanto “i) a ulterioridade da aprovação do quadro de credores dos recorridos; ii) a norma processual permite a apreciação de fatos novos, e iii) não abarcou o crédito de honorários devidos ao patrono do recorrente”, conforme determinado pelo c. Tribunal Superior. 2. Segundo o art. 493 do CPC se, “depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. 2.1 Hipótese em que a aprovação do plano de recuperação judicial da agravada ocorreu em 6/5/2022, após a prolação da decisão que determinou a habilitação dos créditos no Juízo da recuperação, exarada em 3/6/2020. 2.2 No entanto, c. Corte Superior estabelece que, mesmo diante de fatos novos, como a aprovação de um plano de recuperação, a competência para a habilitação dos créditos permanece com o Juízo da recuperação, salvo em situações excepcionais que possam justificar a execução individual no Juízo Cível. Precedentes: REsp 1.634.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018; REsp 1.262.027/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 18/02/2015; e REsp 1.347.739/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014. 2.3 A aprovação do plano de recuperação, por si só, não consubstancia “fato novo” hábil a interferir na decisão do juízo cível que determinou a habilitação dos créditos no Juízo da recuperação. 3. Malgrado no AgInt nos EDcl no REsp 1.933.334/RS o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de possibilidade de “o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito”, deve ser observada também a jurisprudência do referido Tribunal Superior no sentido de que a “execução individual no Juízo Cível deve ser admitida apenas em situações excepcionais, quando comprovada a exclusão deliberada e justificada do crédito no plano de recuperação judicial”, conforme: REsp 1.308.831/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014; e REsp 1.836.544/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019. 3.1 Hipótese em que a competência do Juízo da recuperação deve prevalecer, uma vez que não há fundamentação para a execução individual dos honorários de sucumbência no Juízo Cível à luz dos elementos constantes nos autos e da ausência de comprovação, por parte dos embargantes, de exclusão deliberada dos créditos no plano de recuperação. 4. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para sanar omissões e integralizar o acórdão embargado, mantendo-se a decisão que determinou a habilitação dos créditos de honorários advocatícios no Juízo de Recuperação Judicial. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que os acórdãos foram omissos quanto à análise de fato novo relevante; b) artigos 49, caput, e 59, caput, ambos da Lei 11.101/05, e 493, caput, do CPC, sustentando que o fato novo relevante (a aprovação do plano de recuperação judicial em 2022 sem incluir o crédito de honorários) não foi considerado pelo órgão julgador, que manteve a preclusão decidida com base em situação anterior. Argumenta também que, como o crédito não consta no plano, não está sujeito à recuperação judicial, sendo ilegal obrigar sua habilitação no juízo falimentar. Afirma, ainda, que é facultado ao credor optar entre habilitar o crédito ou prosseguir com a execução cível. Registro, por oportuno, que foi apresentado novo recurso especial (ID 74572036) pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. Em petição de ID 66591350, em face da certidão de ID 66370882, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte recorrente requer a apreciação do pedido de gratuidade constante do ID 48702868, protocolado em 06/07/2023, ou, alternativamente, o processamento do recurso com dispensa do recolhimento das custas até que referido pedido seja apreciado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.514.244/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 10/10/2024. Desse modo, torno sem efeito a certidão de ID 66370882, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Em seguida, cumpre esclarecer que o recurso especial de ID 74572036 não deve ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro recurso especial (ID 66213066) apresentado poderá ser analisado. A esse respeito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento do recurso protocolizado por último, em respeito ao princípio da unicidade recursal. A preclusão consumativa impede a análise do segundo recurso, uma vez que o primeiro recurso já foi interposto, esgotando a possibilidade de nova interposição.” (AgRg no HC n. 893.251/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Superada essa análise, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial de ID 66213066. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 49, caput, e 59, caput, ambos da Lei 11.101/05, e 493, caput, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028